Tribunal: TJMT
Processo: 1000932-65.2025.8.11.9005
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000932-65.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FERNANDO DA SILVA REIS - CPF: 004.983.992-65 (ADVOGADO), ALVES TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI - CNPJ: 33.948.157/0001-00 (IMPETRANTE), POLLYANNA DIAS MOREIRA - CPF: 019.365.371-09 (IMPETRANTE), Juízo do Núcleo Digital dos Juizados Especiais/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA N.o 1000932-65.2025.8.11.9005

Mandado de Segurança n.o
1000932-65.2025.8.11.9005

Impetrante: Alves Transportes Rodoviários Eireli e Pollyanna Dias Moreira.

Impetrado:

Juízo do
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E AMBIENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VEÍCULO UTILIZADO EM TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA. APREENSÃO ADMINISTRATIVA FUNDADA NOS ARTIGOS 25 E 72, IV, DA LEI N.o 9.605/1998. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER NA DECISÃO JUDICIAL. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de Segurança impetrado por empresa transportadora e sua representante legal em face de decisão que indeferiu pedido de restituição de veículos apreendidos em razão de seu uso no transporte de madeira sem licença ambiental válida. A decisão impugnada se baseou na caracterização dos veículos como instrumentos da infração ambiental e na existência de indícios de reiteração da conduta, justificando a manutenção da apreensão nos termos da legislação ambiental. Os impetrantes alegam necessidade dos bens para subsistência e violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a decisão judicial que indeferiu a restituição dos veículos apreendidos por sua utilização em crime ambiental afronta direito líquido e certo dos impetrantes, justificando a concessão da segurança para determinar sua devolução ou, alternativamente, sua entrega mediante nomeação como depositários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 118 do Código de Processo Penal estabelece que as coisas apreendidas não podem ser restituídas enquanto interessarem ao processo, condição presente no caso concreto, uma vez que os veículos foram diretamente utilizados como instrumentos da infração penal ambiental.

4.

Os artigos 25 e 72, inciso IV, da Lei n.o 9.605/1998 autorizam a apreensão imediata dos bens empregados em ilícitos ambientais, como medida de natureza preventiva e de efeito dissuasório, independentemente de uso exclusivo na prática da infração.

5.

O Superior Tribunal de Justiça tem consolidado entendimento, inclusive em regime de recursos repetitivos (Tema 1.036), no sentido de que a apreensão de instrumentos utilizados em infrações ambientais não exige comprovação de uso exclusivo, sendo legítima diante do simples envolvimento do bem na empreitada ilícita.

6.

A alegação de prejuízo à atividade econômica da impetrante, embora relevante sob o aspecto fático, não é suficiente para afastar a incidência das normas legais e o interesse do processo na manutenção da medida cautelar.

7.

A existência de registro anterior envolvendo os mesmos veículos em procedimento investigatório por transporte ilegal de madeira reforça a cautela do juízo de origem, afastando a tese de arbitrariedade ou abuso de poder.

8.

Não restou configurada omissão, ilegalidade ou teratologia na decisão judicial impugnada, inexistindo, portanto, direito líquido e certo a amparar a ordem mandamental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão judicial que mantém a apreensão de veículos utilizados no transporte de madeira sem licença válida não viola direito líquido e certo, quando fundada nos artigos 25 e 72, inciso IV, da Lei n.o 9.605/1998 e no artigo 118 do Código de Processo Penal.

2.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a exigência de comprovação de uso exclusivo do bem na prática da infração ambiental para legitimar sua apreensão.

3.

A reiteração da conduta delituosa e o interesse do processo penal na conservação dos bens justificam a manutenção da medida cautelar, sendo incabível a restituição ou nomeação de depositário em tais hipóteses.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 5o, inciso LXIX; Código de Processo Penal, artigo 118; Lei no 9.605/1998, artigos 25 e 72, inciso IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.820.640/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 01.10.2019, DJe 09.10.2019; STJ, AREsp 1.084.396/RO, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 19.09.2019, DJe 18.10.2019; STJ, AgInt no REsp 1.988.352/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 05.09.2022; STJ, REsp 1.814.945/CE (Tema 1.036), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Seção, DJe 10.02.2021. TJ-BA, APL 0000286-48.2020.8.05.0038, Rel. Des. João Bosco de Oliveira Seixas, j. 16.07.2021; TJ-RO, APL 0003045-39.2018.8.22.0601, j. 04.06.2020, DJe 12.06.2020.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA N.o 1000932-65.2025.8.11.9005

Mandado de Segurança n.o
1000932-65.2025.8.11.9005

Impetrante: Alves Transportes Rodoviários Eireli e Pollyanna Dias Moreira.

Impetrado:

Juízo do
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

RELATÓRIO

Mandado de Segurança de

Alves Transportes Rodoviários Eireli e de Pollyanna Dias Moreira.

Ação:
Penal.

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
-MT.

Decisão atacada

(Id.

194982670

- nos autos n.o 1028419-90.2024.8.11.0001)
:
indeferiu
o pedido de restituição do veículo apreendido, sob o fundamento de que o caminhão-trator e o semirreboque objetos da lide foram diretamente empregados no transporte de produto florestal sem licença válida, tornando-se instrumento da infração ambiental descrita no art. 46, parágrafo único, da Lei n.o 9.605/1998 e o art. 25,
caput
, da referida lei determina a apreensão dos instrumentos utilizados e autoriza seu perdimento ao final da ação penal. Além disso, há indícios de reiteração: o mesmo conjunto veicular figurou em procedimento investigatório de 2021 envolvendo transporte ilegal de madeira, o que recomenda cautela e reforça o interesse do processo na manutenção da apreensão até completa elucidação dos fatos.

Mandado de Segurança:
pugna pela concessão liminar da ordem, para que um conjunto composto por um caminhão-trator Volvo/FH 520 6x4T, placa HBN-6980 e semirreboque Noma SR3E27 BF CG, placa JZU-7F14 seja restituído aos impetrantes, ou, ao menos, que sejam nomeados seus depositários.

Decisão no “
mandamus”
(Id.
292134855
): indeferiu o pedido liminar.

Sem informação do juízo de origem.

Parecer do Ministério Público
(Id. 302146875): opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA N.o 1000932-65.2025.8.11.9005

Mandado de Segurança n.o
1000932-65.2025.8.11.9005

Impetrante: Alves Transportes Rodoviários Eireli e Pollyanna Dias Moreira.

Impetrado:

Juízo do
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado em face de ato tido como ilegal praticado pelo
Juízo do
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT, diante da decisão que
indeferiu o pedido de liberação dos veículos apreendidos
nos autos da ação penal no. 1028419-90.2024.8.11.0001.

Os impetrantes aduzem, em suma, que, em 12 de abril de 2024, o condutor EDUARDO DE PAULA TERESA foi abordado pela Polícia Militar enquanto transportava madeira serrada em veículo de propriedade dos impetrantes, sendo lavrado o Boletim de Ocorrência n.o 2024.109144.

Sustentam que a restituição dos veículos é imprescindível, alegando necessidade de retomada das atividades comerciais, sob o argumento de que os bens constituem seu único meio de subsistência.

Alegam que os veículos se encontram apreendidos desde abril de 2024
.

Ressaltam que o
decisum
combatido é revestido de constrangimento ilegal e viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Por essas razões, os impetrantes afirmam estarem presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil e pleiteiam, liminarmente, a restituição dos bens acima mencionados, ou, ao menos, que sejam nomeados seus depositários., pedido que almeja ter confirmado no julgamento de mérito.

Como exposto no relatório, o pedido liminar foi indeferido.

Da análise detida dos autos,
não
se verifica,
a priori
, a presunção do bom direito em favor da parte impetrante ou o alegado risco de perecimento do bem, já que
não
constam com indicativos de que o bem deixou de interessar ao processo, a atrair a incidência da norma inserida no artigo 118 do Código de Processo Penal:
“Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo
”.

Portanto, não se vislumbra, ao menos neste momento inicial, qualquer violação a direito líquido e certo do impetrante decorrente de ato abusivo ou ilegal da autoridade coatora.

Ressalte-se, por oportuno, que, havendo condenação, pode ser decretada a perda do veículo. Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIME. DIREITO PROCESSUAL PENAL E LEGISLAÇÃO AMBIENTAL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO BEM APREENDIDO PELA POLÍCIA NA OCASIÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE DO RÉU ANTÔNIO ASSIS MAGALHÃES NETO. 1. PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE NEGOU A RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE A DEVOLUÇÃO DO REFERIDO BEM NÃO TRARIA PREJUÍZOS AO DESLINDE DA CAUSA. DESCABIMENTO. RÉU ANTÔNIO ASSIS MAGALHÃES NETO DENUNCIADO PELA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 9.605/98, ACUSADO DE TER SIDO FLAGRADO TRANSPORTANDO, A BORDO DO VEÍCULO APREENDIDO, MADEIRA NATIVA DA MATA ATLÂNTICA, SEM A DEVIDA LICENÇA OUTORGADA PELA AUTORIDADE AMBIENTAL COMPETENTE. A RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS EXIGE, PARA A SUA CONCESSÃO, ALÉM DA AUSÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO AO DIREITO DO RECLAMANTE, QUE NÃO HAJA INTERESSE DOS BENS PARA O PROCESSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O REQUERENTE É O LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. INDÍCIOS DE QUE O VEÍCULO APREENDIDO POSSUI LIGAÇÃO COM O COMÉRCIO ILEGAL DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL. INTERESSE PROCESSUAL NA MANUTENÇÃO DA APREENSÃO DEMONSTRADO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 118 E 120 DO CPP, E ARTIGOS 25, § 4o, E 72, INCISO IV, AMBOS DA LEI No 9.605/1998. 2. PLEITO DE NOMEAÇÃO DO APELANTE COMO FIEL DEPOSITÁRIO DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE QUE ANEXOU AOS AUTOS PROCURAÇÃO OUTORGADA AO SR. ANTÔNIO ASSIS MAGALHÃES NETO, RÉU NA AÇÃO PENAL DE ORIGEM, CONFERINDO-LHE PLENOS PODERES PARA TRATAR DOS INTERESSES RELATIVOS AO REFERIDO AUTOMÓVEL. EXISTÊNCIA DE RISCO DE QUE O VEÍCULO APREENDIDO SEJA NOVAMENTE UTILIZADO NA PRÁTICA DE OUTRAS INFRAÇÕES AMBIENTAIS. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 105 E 106, INCISO II, DO DECRETO 6.514/2008. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal no 0000286-48.2020.8.05.0038, oriundos do Juízo de Direito da Vara Crime da Comarca de Camacan, sendo Apelante Vagner Luís Melotti e Apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao Apelo, de acordo com o voto do Relator. DES. JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS RELATOR

(TJ-BA - APL: 00002864820208050038, Relator: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 16/07/2021)”.

“
Apelação criminal. Ambiental. Restituição de veículo apreendido. Impossibilidade. Perdimento. Recurso não provido. Comprovada a prática do crime ambiental por sentença penal condenatória, os instrumentos utilizados na prática da infração devem ser perdidos, independentemente de também ser empregados em atividades lícitas, uma vez que a legislação ambiental exige a mera utilização, ainda que episódica.

(TJ-RO - APL: 00030453920188220601 RO 0003045-39.2018.822.0601, Data de Julgamento: 04/06/2020, Data de Publicação: 12/06/2020)”.

Não se olvide, ainda, que o colendo Superior Tribunal de Justiça
tem revisto a orientação jurisprudencial acerca da matéria, adotando o posicionamento de que não há que se falar em condicionamento da apreensão de veículos utilizados na prática de infração ambiental à comprovação de que os bens sejam específica e exclusivamente empregados na atividade ilícita.

Sobre o tema, os artigos 25 e 72, IV, da Lei n.o 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental. Confira-se:

“
Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos”.

“
Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6o:

(...)

IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração”.

Logo, a exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente.

Nesse sentido:

“
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AMBIENTAL. APREENSÃO DE VEÍCULO. TRANSPORTE DE AVES SILVESTRES SEM AUTORIZAÇÃO. REVISÃO DA JURISPRUDÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA E EXCLUSIVA DO BEM NA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE. EFEITO DISSUASÓRIO DA LEGISLAÇÃO. RECRUDESCIMENTO DA ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. RECURSO PROVIDO. 1. A efetividade da política de preservação do meio ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória. 2. Merece ser superada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior que condiciona a apreensão de veículos utilizados na prática de infração ambiental à comprovação de que os bens sejam específica e exclusivamente empregados na atividade ilícita. 3. Os arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental. A exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente. 4. No caso, o veículo foi apreendido por Fiscal do Ibama por ter realizado o transporte de animais silvestres sem a devida autorização ambiental, sendo de rigor a apreensão do bem, nos termos da legislação ambiental. 5. Recurso especial a que se dá provimento.

(STJ - REsp: 1820640 PE 2019/0169413-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 01/10/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2019)”.

“
PROCESSO CIVIL. AMBIENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO DA INFRAÇÃO. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA. COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA, EXCLUSIVA, REITERADA OU ROTINEIRA DO BEM NA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE. EFEITO DISSUASÓRIO DA LEGISLAÇÃO. RECRUDESCIMENTO DA ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. CONCEITO LEGAL DE POLUIDOR. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. GARANTIA DO DIREITO DE DEFESA DO PROPRIETÁRIO. PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA ANTES DA DECISÃO ADMINISTRATIVA SOBRE A DESTINAÇÃO DO BEM. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A efetividade da Política de Nacional do Meio Ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória. 2. Os arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental. A exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente. 3. Ademais, exigir que a autoridade ambiental comprove que o veículo é utilizado específica, exclusiva, reiterada ou rotineiramente para a prática de delito ambiental caracteriza verdadeira prova diabólica, tornando letra morta a legislação que ampara a atividade fiscalizatória. 4. No caso, o veículo trator foi apreendido por ter explorado ou danificado vegetação nativa da Floresta do Bom Futuro, no Estado de Rondônia. Ainda que se trate de bem locado ao real infrator, a apreensão do bem não representa injusta restrição a quem não deu causa à infração ambiental, permitindo, por outro lado, trazer o risco da exploração da atividade econômica a quem a exerce. 5. Seja em razão do conceito legal de poluidor, seja em função do princípio da solidariedade que rege o direito ambiental, a responsabilidade administrativa pelo ilícito recai sobre quem, de qualquer forma, contribuiu para a prática da infração ambiental, por ação ou omissão. 6. Após a medida de apreensão, a autoridade administrativa oportunizará o direito de defesa ao proprietário do bem antes de decidir sobre sua destinação. Cumpre ao proprietário do veículo comprovar sua boa-fé, demonstrando que, pelas circunstâncias da prática envolvida e apesar de ter tomado as precauções necessárias, não tinha condições de prever a utilização do bem no ilícito ambiental. 7. Ademais, aquele que realiza a atividade de locação de veículos deve adotar garantias para a prevenção e o ressarcimento dos danos causados pelo locatário. Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto. 8. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.

(STJ - AREsp: 1084396 RO 2017/0082058-5, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 19/09/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2019)”.

“
ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA. APREENSÃO DO INSTRUMENTO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL. POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO DEPOSITÁRIO FIEL. JUÍZO DE OPORTUNIDADE E DE CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO PROPRIETÁRIO. RECURSOS REPETITIVOS REsp 1805706/CE E REsp 1814947/CE . TEMA 1.043. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.O proprietário do veículo apreendido em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, as providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008 competindo ao alvedrio da Administração Pública, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência."( REsp 1805706/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/02/2021, DJe 26/03/2021).

2. Agravo interno não provido.

( AgInt no REsp 1.988.352/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 5/9/2022)”.

Ademais, no julgamento dos Recursos Especiais 1.814.945/CE, 1.814.944/RN e 1.816.353/RO (Rel. Ministro Mauro Campbell Marques), sob o rito dos Recursos Repetitivos, a Segunda Seção da Corte Superior fixou a seguinte tese no Tema 1.036:
"A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4o do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional"
. Confira-se a ementa do julgado:

“DIREITO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NA PRÁTICA DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE USO ESPECÍFICO E EXCLUSIVO COM ESSA FINALIDADE. FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA.

1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5a Região que manteve a sentença de concessão da ordem para determinar a devolução de veículos apreendidos em transporte irregular de madeira.

2. Entendeu a Corte de origem a retenção é justificável somente nos casos em que a posse em si do veículo constitui ilícito, o que não é a hipótese dos autos.

3. Ocorre que essa não é a interpretação mais adequada da norma, que não prevê tal condição para a sua aplicação, conforme entendimento recentemente adotado na Segunda Turma no julgamento do REsp 1.820.640/PE.

(Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 09/10/2019)”.

Além disso, conforme bem consignado na decisão combatida, há indícios de reiteração, pois o mesmo conjunto veicular figurou em procedimento investigatório de 2021 envolvendo transporte ilegal de madeira e a reiteração recomenda cautela e reforça o interesse do processo na manutenção da apreensão até completa elucidação dos fatos.

Diante disso, conclui-se que o caso é de denegação da segurança pleiteada.

Por essas razões,
DENEGO A SEGURANÇA
postulada pela parte impetrante.

Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512/STF, 105/STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025